Tribunal: TJSP
Processo: 2128874-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"PROVA – Prova Oral - Indeferimento – Persuasão racional do magistrado – Art. 370 do CPC - Desnecessidade de dilação probatória – Suficiência da prova documental – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128874-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, é agravado N C GAMES & ARCADE COM
IMP EX LO F MQ LT.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128874-71.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 48597 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48597
AGRV.No: 2128874-71.2020.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE. : B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
AGDO. : NC GAMES & ARCADE COM. IMP. EX LO F MG LT
“PROVA Prova Oral - Indeferimento Persuasão racional do
magistrado Art. 370 do CPC - Desnecessidade de dilação
probatória
Suficiência da prova documental
Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o MM. Juiz “a quo”, ao sanear
o feito, indeferiu a produção de prova oral.
Alega, em síntese que: o depoimento pessoal do
representante comercial da ré e a oitiva de
testemunhas tem a finalidade de revelar a prática
comercial das partes no caso concreto; os títulos
são inexigíveis em razão das práticas negociais
existentes; não possui qualquer débito porque os
contratos subjacentes à emissão dos títulos já
foram
quitados;
conforme
documentos,
possui
crédito em relação à agravada; o protesto é
abusivo e foi feito com o propósito de coagir a
agravante; a ampliação da prova é importante para
o conhecimento dos fatos; a prova oral contribuíra
para a interpretação dos documentos; devem ser
observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
A agravante se opôs ao julgamento
virtual (fls. 538/539).
A agravada respondeu, defendendo a
desnecessidade da produção da prova oral.
É o breve relatório.
2)Não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128874-71.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 48597 - S/A/V/R/R/R
3
A agravante pretende a reforma do
despacho saneador em que o magistrado de primeiro
grau indeferiu a produção da prova orla, consistente na colheita do depoimento do
representante da parte agravada e oitiva de
testemunhas.
Afirma que estes elementos de prova
são importantes para o conhecimento da prática
comercial adotada pelas partes bem como para
auxiliar na interpretação dos inúmeros documentos
que já estão no feito.
Entretanto,
apesar
do
esforço
argumentativo da agravante. Razão não lhe assiste.
Isso porque, continua em vigor no
sistema processual o livre convencimento racional
do magistrado, o qual tem o poder de indeferir a
produção de provas protelatórias ou desnecessárias
para o deslinde da controvérsia.
Importante destacar a doutrina de
LUIZ FUX sobre a valoração da prova e o sistema da
persuasão racional:
“O
sistema
hodierno
adotado
pelo Código de Processo Civil brasileiro
é o do convencimento racional ou persuasão racional. O convencimento
racional caracteriza-se pela liberdade
conferida ao juiz na valoração dos
elementos de convicção e, ao mesmo
tempo, pela adstrição e motivação desse
convencimento à luz, apenas, das provas
produzidas nos autos.” (CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO - P.586/587 ED. FORENSE -
2008 RIO DE JANEIRO)
No caso concreto, além da decisão
estar fundada no art. 370 do CPC, constata-se que,
de fato, não é necessária para o deslinde da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128874-71.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 48597 - S/A/V/R/R/R
4
Isso porque, conforme a própria parte-agravante pontua, a relação negocial
existente está formalizada em documentos e, se
houve de fato o pagamento direto ou indireto
(compensação, p/ ex.), deve existir documento
(recibo), capaz de revela-lo.
Outrossim, a prova oral, como acertadamente fundamentado, não se presta a produzir determinada interpretação sobre
determinado documento. Quem interpreta é o Juiz ao
aplicar o direito. Interpretação é atividade.
A prova oral, como qualquer outra,
tem o condão de revelar a existência ou não de
determinado fato. Caso haja outros elementos para
atestar este mesmo fato, não há necessidade de
dilação probatória.
A parte agravante torna complexa uma
situação processual simples.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator